Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-56.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001690-56.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 064.192.451-84 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. PREVENÇÃO A FRAUDES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio e posterior encerramento de conta bancária. O recorrente alegou que a restrição ocorreu de forma abrupta e sem aviso prévio, impedindo movimentações financeiras e causando constrangimento em estabelecimento comercial. A instituição financeira sustentou a regularidade da medida, fundada em mecanismos de segurança, prevenção a fraudes e movimentações incompatíveis com o perfil da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o bloqueio e encerramento da conta bancária, nas circunstâncias dos autos, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal, pois apresenta fundamentos específicos voltados à reforma da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo os arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5.

A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, especialmente em pretensão exclusivamente indenizatória.

6.

A instituição financeira apresenta justificativa genérica para o bloqueio e encerramento da conta, baseada em mecanismos de segurança e prevenção a fraudes, sem demonstrar concretamente as operações contestadas ou a existência de solicitação formal de MED.

7.

A fragilidade da prova defensiva não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, diante da ausência de demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

8.

O autor não comprova elementos essenciais da alegada violação, pois não informa a data do bloqueio, o período de indisponibilidade da conta, os valores supostamente retidos ou prejuízo material efetivo.

9.

Inexistem documentos aptos a demonstrar tentativa frustrada de solução administrativa, protocolos de atendimento, boletim de ocorrência ou qualquer elemento indicativo de constrangimento relevante ou violação à esfera da personalidade.

10.

A situação narrada não ultrapassa o âmbito de mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta fundamentos específicos voltados à reforma da sentença. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não dispensa a comprovação mínima do dano e do nexo causal em pedido de indenização por danos morais. 3. O bloqueio ou encerramento de conta bancária, desacompanhado de prova de efetiva repercussão na esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. Meros dissabores decorrentes de relação contratual não ensejam reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1001690-56.2026.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Daniel de Oliveira Campos

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega ser cliente da instituição financeira requerida e utilizar a conta para administração de despesas pessoais e recebimento de valores provenientes de trabalhos informais. Sustenta que teve sua conta bancária bloqueada de forma abrupta e sem aviso prévio, ficando impossibilitado de movimentar valores, receber depósitos e realizar operações. Narra, ainda, que passou por constrangimento em estabelecimento comercial, pois, ao tentar pagar uma conta pelo aplicativo bancário, teria sido impedido pela restrição da conta, precisando solicitar auxílio de terceiro. Afirma que tentou solucionar a questão pelos canais de atendimento, sem êxito, recebendo respostas genéricas. Requereu indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade do bloqueio e posterior cancelamento dos produtos vinculados ao autor, afirmando que a medida decorreu de análise de segurança, prevenção a fraudes e identificação de movimentações incompatíveis com o padrão de uso da conta. Defende que a atuação encontra respaldo contratual e regulatório, especialmente nas normas do Banco Central relacionadas à prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e uso indevido de contas de pagamento. Alega, ainda, que houve comunicação ao consumidor e que não há prova de ato ilícito, dano moral ou retenção indevida de valores.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Todavia, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, especialmente quando a pretensão deduzida é exclusivamente indenizatória.

No caso, embora a instituição financeira tenha apresentado justificativa relacionada à análise de segurança, contestação de valores e prevenção a fraudes, a documentação defensiva é genérica quanto à efetiva existência de solicitação formal de MED por terceiro, às operações especificamente contestadas e ao fluxo concreto que teria motivado o bloqueio ou cancelamento da conta.

Ainda assim, essa fragilidade da prova defensiva não conduz, automaticamente, à procedência do pedido de dano moral. Isso porque o autor também não demonstrou o fato essencial à configuração da lesão extrapatrimonial alegada.

A petição inicial não informa a data do bloqueio, o período de indisponibilidade da conta, os valores supostamente retidos, a origem desses valores, eventual negativa de devolução pela instituição financeira ou prejuízo material efetivamente suportado.

Além disso, não há nos autos qualquer documento que comprove tentativa frustrada de solução administrativa, inexistindo protocolos de atendimento, tampouco boletim de ocorrência ou outro elemento apto a demonstrar constrangimento, exposição ou prejuízo relevante à esfera pessoal.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

(N.U 1025276-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Dessa forma, embora o encerramento da conta não tenha sido suficientemente justificado pela instituição financeira, não há demonstração de repercussão concreta na esfera existencial da autora, tampouco de violação a direito da personalidade.

A situação, à luz do conjunto probatório, não ultrapassa o âmbito de eventual inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026